Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741190-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DA SILVA SANTOS em face da decisão de Id 139674712 dos autos do cumprimento de sentença no 0032417-75.2016.8.07.0001, a qual rejeitou a impugnação à penhora para manter o bloqueio do valor de R$ 1.471,96 em sua conta corrente. Após o recebimento do recurso, cuja decisão indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 41938563), o agravado, intimado para apresentar contrarrazões, noticia a perda superveniente do objeto recursal, diante do acordo firmado entre os litigantes (Id 42468783). Acordo colacionado no Id 42468784, devidamente assinado pelas partes, o qual inclui, como início do pagamento do montante devido, o valor penhorado objeto do presente agravo de instrumento (cláusula 2, item ‘a’). Instado a se manifestar, fê-lo o agravante no sentido da perda de objeto do recurso (Id 42701532). É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que as partes firmaram acordo (Id 42468784), o qual foi homologado em 16/01/2023 (Id 146317823 – origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da homologação de acordo no curso da ação que o originou. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora